Tribunal: TJDFT
Processo: 0724342-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724342-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SA ALVES AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS SÁ ALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0729226-39.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração feito pela parte ora agravante e manteve a penhora anteriormente determinada. Despacho de ID 73192061 intimando a parte agravante sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ele se manifestado pela petição de ID 73404611, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu decisão de ID 215563272, no dia 24 de outubro de 2024, determinando a penhora de parte do salário da parte ora agravante, diretamente na folha de pagamento. Transcrevo em parte a decisão: Vê-se dos autos que o codevedor PEDRO PAULO ALVES BRANDÃO apresentou impugnação à ordem de bloqueio determinada por este Juízo no ID 207831691, sob a alegação de que “se encontra em situação de total desemprego e não possui qualquer renda”. Assim, requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores localizados em contas de sua titularidade e que sejam inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos (ID 213792345). Outrossim, o exequente SINDIFISCO NACIONAL sustenta no ID 214114583 que a devedora MARIA DAS GRAÇAS SÁ ALVES, ciente da existência deste cumprimento de sentença, resgatou integralmente as aplicações em letras de crédito imobiliário que possuía junto à Caixa Econômica Federal, em valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme noticiado no ID 213280979. Destaca que somente entre a sua citação válida (13/11/2023) e o último saque (18/3/2024), a executada teria desfalcado seu patrimônio em mais de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Diante disso, entende que a devedora incorreu em fraude à execução e atuou de má-fé. Cita precedentes. Outrossim, requer seja deferida a penhora de parte da remuneração da executada, a qual é servidora do Estado da Bahia, em percentual não inferior a 30% (trinta por cento). MARIA DAS GRAÇAS SÁ ALVES, por sua vez, sustenta que as movimentações financeiras realizadas, incluindo os resgates de investimentos noticiados pela CEF, “configuram atos regulares de administração patrimonial, comuns e permitidos em qualquer circunstância”. Assim, entende que não incorreu em litigância de má-fé. Pontua, ainda, que é pessoa idosa e possui gastos elevados com saúde, moradia e alimentação, o que exigiu os resgates de seus investimentos. Com isso, requer seja afastada a alegação de fraude à execução, bem como o reconhecimento da regularidade de suas movimentações financeiras (ID 214414799). Decido. (...) A parte credora pleiteia, ainda, a penhora de rendimentos da executada MARIA DAS GRAÇAS SÁ ALVES, no importe de 30% (trinta por cento), visando a satisfação do crédito, atualizado em planilha de ID 206414782. Observo, pela análise do contracheque apresentado no ID 196603293, que a devedora aufere renda mensal líquida, a título de proventos de aposentadoria, de R$ 4.858,88 (quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Em que pese a regra geral de impenhorabilidade dos subsídios, vencimentos e proventos de aposentadoria, prevista no artigo 833, IV, do CPC, quando não há comprometimento da subsistência do devedor, e de forma a efetivar o direito ao crédito, é possível a determinação de penhora de verba salarial, desde que não ultrapasse patamar razoável. É o entendimento jurisprudencial sobre o tema: (...) Nesses termos, entendo que a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da executada MARIA DAS GRAÇAS SÁ ALVES não compromete sua subsistência. Nesse sentido, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito. Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, entendo que os valores descontados na folha de pagamento da executada deverão ser diretamente depositados em conta de titularidade da parte credora. Assim, intime-se a parte exequente para atualizar o débito e informar seus dados bancários/PIX para recebimento dos valores. Prazo: 5 (cinco) dias. Eventual inércia da parte autora será interpretada como desistência do pedido de penhora. Apresentados os cálculos pelo credor, tornem conclusos para sua conferência e determinação de envio de ofício ao órgão empregador da devedora. Cumpra-se. Intimem-se. (destaques no original) Em face dessa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 0749869-79.2024.8.07.0000 que foi conhecido em parte e, na extensão, não provido, mantendo-se a penhora determinada. A parte requereu a reconsideração na petição de ID 226679856, o que foi indeferido no ID 226834323. Em março de 2025 a parte reiterou o pedido de reconsideração na petição de ID 227942692, que foi indeferido pela decisão de ID 228310593. Em face dessa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 0712917-67.2025.8.07.0000 que não foi conhecido, entendendo-se que a questão estaria preclusa. A parte ora agravante peticionou novamente, no ID 235687865, requerendo a reconsideração da decisão e afastamento da penhora, tendo sido preferida a decisão de ID 237155045, ora agravada, novamente indeferindo o pedido. Transcrevo-a em parte: Cuida-se de impugnação apresentada por MARIA DAS GRAÇAS SÁ ALVES diante da penhora deferida pelo Juízo no ID 226553349, que recaiu sobre seus proventos de aposentadoria. Alega a parta que o valor do débito diz respeito a honorários de sucumbência, sendo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento vinculante no sentido de que “a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)”. Sustenta a impenhorabilidade absoluta de valores recebidos a título de aposentadorias e outras verbas salariais, conforme arrigo 833, inciso IV, do CPC. Diante disso, defende que a determinação de penhora viola tanto a disposição legal quanto o entendimento do STJ. Afirma que “é aposentada e depende exclusivamente de seus proventos mensais para manter sua sobrevivência e de sua família”, bem como que a constrição, ainda que parcial, “compromete seu sustento básico, afetando diretamente sua dignidade”. Informa, ainda, que ajuizou ação de repactuação de dívidas perante o Juízo da 13a Vara De Relações De Consumo Da Comarca De Salvador (autos no 8033164-25.2025.8.05.0001), de modo que a “admissão da penhora sobre os proventos no presente cumprimento de sentença, além de contrariar a jurisprudência do STJ, esvaziaria por completo os efeitos da mencionada ação de superendividamento”. Por tais razões, pugna pela revogação da penhora (ID 235687865). Resposta à impugnação no ID 236957154. Decido. Em que pese as alegações apresentadas pela executada, entendo que não há razões para o acolhimento da impugnação. Não se ignora o entendimento firmado pelo STJ por ocasião do enfrentamento do Tema Repetitivo no 1.153. Entretanto, o referido entendimento deve ser compatibilizado com a jurisprudência da própria Corte Superior, no sentido de que a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC não é absoluta. Assim, a interpretação possível, compatibilizando os dois entendimentos aparentemente conflitantes, é o seguinte: o fato de se tratar de crédito relativo a honorários de sucumbência não permite o afastamento automático da regra de impenhorabilidade, na forma do artigo 833, § 2o, do CPC; para tanto, é necessário avaliar se existe risco de comprometimento ao mínimo existencial do devedor. Nesse sentido, assim já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] 1. Não se admite a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada somente em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não há outros meios de satisfazer o crédito. [...] (Acórdão 1953687, 0719057-25.2022.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024). Nota-se, ademais, que o relator do agravo de instrumento no 0749869-79.2024.8.07.0000, eminente Desembargador Teófilo Caetano, negou o pedido de efeito suspensivo formulado pela executada (ID 226331640), pelas seguintes razões: (...) Ao julgar o mérito do referido recurso (decisão proferida no último dia 28/5), a Corte Distrital manteve a decisão agravada, conforme se extrai da ementa do julgado, na parte que aqui interessa: (...) Portanto, o próprio TJDFT já chancelou a validade da penhora deferida pelo Juízo, não havendo novos elementos capazes de alterar a conclusão no sentido de que a constrição obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, irrelevante o fato de a requerente ter proposto ação de repactuação de dívidas, já que não foi apresentado até o momento nenhum elemento capaz de demonstrar que a penhora determinada pelo Juízo será capaz de afetar seu mínimo existencial. Além disso, débitos de origem judicial, como honorários de sucumbência, logicamente não são dívidas de consumo, pelo que não se submetem ao rito da repactuação de dívidas de que trata o Capítulo V do Código de Defesa do Consumidor. Igualmente, não pode ser acolhida a alegação genérica de que a “admissão da penhora sobre os proventos no presente cumprimento de sentença, além de contrariar a jurisprudência do STJ, esvaziaria por completo os efeitos da mencionada ação de superendividamento”, desacompanhada de qualquer elemento de prova capaz de corroborá-la. Por estas razões, REJEITO a impugnação à penhora de ID 235687865. No mais, verifica-se que a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia informou nos IDs 233225948 e 233225949 que a penhora salarial já foi anotada na folha de pagamento e será efetivada no mês de junho/2025. Desse modo, determino a suspensão do processo por 1 (um) mês, ou seja, até 30/6/2025. Finda a suspensão, deverá o exequente informar se houve o repasse, pelo Estado da Bahia, do valor relativo à penhora salarial e apontar a quantia recebida. Prazo: 5 (cinco) dias. Sobrevindo manifestação, tornem conclusos para nova decisão acerca da suspensão até a data estimada para a quitação da dívida exequenda. Cumpra-se Intimem-se. Resta claro, pela análise cronológica dos autos, que o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, pois a questão está preclusa. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O doutrinador Elpídio Donizetti esclarece bem quanto à imutabilidade das decisões judiciais alcançadas pela preclusão: Art. 505. (...) Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão. Art. 507. (...) Preclusão. O dispositivo trata do instituto da preclusão, que consiste na perda de uma faculdade ou de um poder processual. Ela pode ser temporal (ocorre em virtude do decurso do prazo) consumativa (ocorre em virtude da prática anterior do ato) ou lógica (decorre da prática de ato logicamente incompatível com o poder ou a faculdade processual). (in, Novo Código de Processo Civil comentado – 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 642/650) A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre os atos, pressupondo a abdicação de uma faculdade processual. Na preclusão lógica, portanto, a impossibilidade de certo sujeito praticar determinado ato decorre da circunstância de outro ato, incompatível com o ato que ele quer praticar, haver sido anteriormente levado a cabo por ele próprio. No exemplo dado, o ato de interposição do recurso não pode mais ser praticado pelo autor, apesar de ainda haver prazo para tanto, porque ele mesmo praticou um ato anterior, incompatível com a vontade de recorrer: a aceitação tácita da decisão. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação do venire contra factum proprium. (https://www.jusbrasil.com.br/artigos/preclusoes-temporal-logica-consumativa-e-punitiva-como-distingui-las/154965845, acessado em 12/6/2023, às 16:15h) No caso, a questão relativa à penhora do imóvel foi devidamente analisada, diversas vezes, sendo absolutamente incabível reanalisar matéria já analisada, inclusive por essa instância. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida quando a parte deixa de impugná-la tempestivamente, conforme o disposto no art. 507 do CPC. 2. Caso concreto em que o agravante impugna decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em favor de um dos exequentes, sem que tenha anteriormente se insurgido em face da anterior decisão que determinou a expedição dos requisitórios em favor da parte agravada, encontrando-se, portanto, preclusa a questão. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2009643, 0709571-11.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial, sob o fundamento de que a questão já foi resolvida por decisão transitada em julgado. Os agravantes alegam que o imóvel penhorado constitui bem de família e que a matéria pode ser suscitada a qualquer tempo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: definir se a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser rediscutida em sede de agravo de instrumento após decisão anterior transitada em julgado sobre a mesma matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão da impenhorabilidade do bem de família quando a matéria já foi analisada e decidida por decisão transitada em julgado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, a sua apreciação em momento processual inadequado viola os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, impedindo a perpetuação de debates já resolvidos. 5. A apresentação de novas provas não autoriza a reabertura da discussão, pois a coisa julgada material impede a rediscussão do mérito, ainda que sob o argumento de elementos fáticos ou jurídicos supervenientes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2008882, 0701325-26.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI SUPERVENIENTE. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face da decisão da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença no 0708221-92.2019.8.07.0001. A parte agravante requereu reserva de honorários contratuais com fundamento no art. 24-A da Lei no 8.906/94, incluído pela Lei no 14.365/2022, buscando rediscutir decisões anteriores que rejeitaram pedido semelhante, sob alegação de que a norma é superveniente e aplicável ao caso, afastando a preclusão. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Verificar a possibilidade de aplicação retroativa do art. 24-A da Lei no 8.906/94 a processos com decisões anteriores à sua vigência. RAZÕES DE DECIDIR 1. A aplicação de norma processual nova obedece ao princípio tempus regit actum e não pode retroagir para atingir atos processuais já concluídos, conforme art. 14 do CPC e art. 6o da LINDB. 2. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida no curso do processo, consoante art. 507 do CPC. 3. A norma inserida pelo art. 24-A da Lei no 8.906/94 não se aplica a situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese 1 – A superveniência do art. 24-A da Lei no 8.906/94 não autoriza a revisão de decisão anterior com trânsito em julgado ou atingida pela preclusão consumativa, em respeito ao princípio tempus regit actum e aos limites da coisa julgada. (Acórdão 2008318, 0704065-54.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de julho de 2025 14:14:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador